Tribunal: CVM
Processo: 19957.010223/2019-22
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.010223/2019-
22

Data do julgamento: 11/07/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
Alberto Elias Assayag Rocha

Ementa: Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores
mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso I, da Instrução
CVM n° 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

(i) Única Administração e Gestão de Recursos Ltda., na qualidade
de administradora do FIC Terra Nova, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM n° 558/2015,
por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS
investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista
RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo
de investimento; e
(ii) Alberto Elias Assayag Rocha, na qualidade de diretor responsável
pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por
infração ao art. 16, I, da ICVM n° 558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários,
ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter
aceitado aplicações de um cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15%
que ele podia deter em um fundo de investimento.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Diário Eletrônico da CVM em
21/08/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 518 (1827939) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 1

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presente o advogado Raphael Bernardes, representando Alberto Elias
Assayag Rocha.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 24/07/2023, às 11:20, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 30/07/2023, às 15:10, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 18/08/2023, às 15:59, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1827939 e o código CRC 87327197.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1827939 and the "Código CRC" 87327197.
Extrato de Sessão de Julgamento 518 (1827939) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 1 de 13.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010223/2019-22
Reg. Col. 1417/19

Acusado:
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Alberto Elias Assayag Rocha

Assunto:
Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores
mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso I, da
Instrução CVM n° 558/2015.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar
eventual responsabilidade de Única Administração e Gestão de Recursos Ltda. (“Única” ou
“Administradora”) e de seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários Alberto Elias Assayag Rocha (“Alberto Elias” e, quando em conjunto com Única,
“Acusados”), por alegada infração aos art. 16, I, da Instrução CVM (“ICVM”) n° 558/20151.
2.
O presente processo originou-se do Processo Administrativo CVM no
19957.000365/2018-09, instaurado a partir de intercâmbio de informações, realizado em janeiro
de 20182, com a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria de
Previdência do Ministério da Economia, em razão de a SIN ter identificado que determinados
cotistas do Terra Nova IMAB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda

1 Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé,
transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;
2 Doc. 0874484.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 2 de 13.
Fixa (“FIC Terra Nova”), administrado pela Única, estavam desenquadrados em relação ao
disposto no art. 7°, §8o, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“Resolução CMN”) n°
3.922/20103.
3.
Durante a investigação objeto do processo indicado acima, verificou-se também que a
Única aceitou aplicações no FIC Terra Nova no valor de R$ 29.920.000,00 de determinado cotista
que se qualifica como regime próprio de previdência social (“RPPS”), o qual ficou desenquadrado
em relação ao limite regulatório estabelecido no art. 14 da referida Resolução CMN n° 3.922/2010,
que estabelece que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de
investimento deve representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do
fundo.
4.
Após interações com os Acusados, a SIN elaborou termo de acusação em 07.11.2019
(“Termo de Acusação”)4.

II.
ACUSAÇÃO
II.A
Aceitação de cotistas RPPS em fundo de investimento com ativos vedados
5.
A SIN apontou que o FIC Terra Nova iniciou suas atividades em 27.12.2016, possuía
sete cotistas e patrimônio líquido de R$ 37.152.275,81, na data base de 29.09.2017.
6.
O art. 1° do Regulamento do referido fundo, vigente até 03.11.20175, estabelecia que o
público alvo é formado exclusivamente por investidores qualificados e que “observa o disposto na

3 Art. 7o. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social
subordinam-se aos seguintes limites: (...) § 8o Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras
dos fundos de investimento de que tratam a alínea “a” do inciso III, a alínea “a” do inciso IV e as alíneas “b” e “c” do
inciso VII deste artigo devem: I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil; II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM;
III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado como de baixo risco de
crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ou IV - ser cotas de
fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo.
4 Doc. 0874390.
5 Doc. 0874601.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 3 de 13.
Resolução no 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional (‘CMN’) que regulamenta os
investimentos realizados pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS”.
7.
A Acusação apontou, ainda, que, não obstante ter sido constituído sob a forma de
condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, o FIC Terra Nova possuía regras de
resgate bastante restritivas. Segundo a SIN, o prazo para conversão de cotas (art. 20 do
Regulamento6) e a estipulação de taxa de saída (art. 14 do Regulamento7), por exemplo, impunham
ao administrador do fundo a necessidade de adoção de uma especial diligência quando do ingresso
de novos cotistas, de forma a evitar a entrada indevida de investidores que estejam impedidos de
fazerem aplicações devido aos limites regulatórios a eles impostos, pois uma solução para o
impasse provocado por tal situação não poderia envolver um resgate que fosse em curto prazo.
8.
Por meio do Demonstrativo de Composição e Diversificação de Ativos do Fundo
referente a setembro de 20178, apresentado pela Única à CVM, a SIN concluiu que mais de 75%
do seu patrimônio líquido estava aplicado em ativos de crédito privado.
9.
Ademais, destacou que, de todas as sociedades emissoras dos créditos privados em
questão, apenas uma possuía registro de companhia aberta junto à CVM, mas como era uma
securitizadora de crédito, os ativos de crédito por ela emitidos não podiam integrar a carteira de
fundos de investimento investidos por RPPS, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução CMN n°
3.922/2010.
10.
Assim, a Acusação indicou que FIC Terra Nova era um fundo que, para efeitos das regras
aplicáveis aos RPPS, se enquadrava no inciso IV, “a”, do art. 7° da Resolução CMN n°

6 “Artigo 20. O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado
nos termos deste Regulamento, sendo pago no 4o (quarto) dia útil subsequente à data de conversão de cotas.
Parágrafo Primeiro. Fica estipulada como data de conversão de cotas: I. Com cobrança de taxa de saída: o 63o
(sexagésimo terceiro) dia corrido subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data
não seja dia útil. II. Sem cobrança de taxa de saída: o 1.460o (milésimo quadringentésimo sexagésimo) dia corrido
subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data não seja dia útil.” (Doc. 0874601).
7 “Artigo 14. É cobrada taxa de saída no FUNDO de 30% (trinta por cento) do valor do resgate, a qual é deduzida
diretamente do valor a ser recebido, conforme prazo de conversão de cotas previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo
20 deste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.” (Doc.
0874601).
8 Doc. 0874653.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 4 de 13.
3.922/20109. Dessa forma, para serem elegíveis a aplicações realizadas por tal tipo de investidor
após a entrada em vigência da Resolução CMN n° 4.604/2017, em 23.10.2017, “(...) fundos de
investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto,
conforme regulamentação estabelecida pela CVM” somente poderiam investir em ativos
financeiros de emissores privados caso se enquadrassem em um dos incisos do § 8o do art. 7°
daquela norma10.
11.
Nesse sentido, a SIN apontou que, como o Fundo alocava ao menos 95% de seu
patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento, para que o FIC Terra Nova fosse elegível
para aplicações de RPPS, os ativos de crédito privado eventualmente integrantes das carteiras dos
fundos investidos deveriam ser emitidos, necessariamente, por instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”) ou por companhias abertas, exceto
securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM.
12.
Com efeito, conforme previsto no art. 21, §1°, da Resolução CMN n° 3.922/2010, os
RPPS que já eram cotistas do fundo antes da entrada em vigência da Resolução CMN n°
4.604/2017, em 23.10.2017, podiam manter suas aplicações até o final do prazo de carência ou de
conversão de cotas. Segundo a SIN, além de não ser necessário que os cotistas do FIC Terra Nova
resgatassem suas aplicações, também não cabia à sua gestora alterar a composição e diversificação
de ativos do fundo, ou mesmo diligenciar para que fundos investidos o fizessem. Bastava, apenas,
que a Única, na qualidade de administradora do fundo em questão, não permitisse mais o ingresso
de novas aplicações de RPPS no FIC Terra Nova.
13.
Em resposta ao Ofício no 42/2018/CVM/SIN/GSAF11, a Única apresentou informações
acerca da relação das aplicações realizadas no FIC Terra Nova no período de 27.12.2016 a

9 Art. 7o. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social
subordinam-se aos seguintes limites: (...) IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a)
cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto,
conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa);
10 Vide nota de rodapé n° 3.
11 Doc. 0875048.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 5 de 13.
30.06.2018, assim como a lista dos cotistas do fundo nessa última data12.
14.
Pela resposta apresentada, a Acusação concluiu que a Única aceitou aplicações realizadas
no FIC Terra Nova por três cotistas RPPS em datas posteriores à entrada em vigência da Resolução
CMN n° 4.604/2017, em violação ao disposto no art. 7°, §8°, da Resolução CMN n° 3.922/2010.
15.
Em resposta ao Ofício no 6/2018/CVM/SIN/GIA13, a Única argumentou que14:
(i) todos os ativos do FIC Terra Nova eram cotas de fundos de investimento e que ela não
teria acesso, em bases diárias, às carteiras dos fundos de investimento administrados por
terceiros;
(ii) apesar do art. 10 da Resolução CMN n° 3.922/2010 determinar a verificação dos
limites, requisitos e vedações considerando as aplicações indiretas por meio de fundos de
investimento, ela não tem acesso à totalidade das informações sobre as aplicações de um
RPPS — segundo a administradora, somente o próprio RPPS tem conhecimento de suas
aplicações próprias e daquelas realizadas junto a terceiros;
(iii) nos termos do art. 122, §1°, da ICVM n° 555/2014, “é dispensada, pela própria CVM,
de consolidar as aplicações dos fundos investidos pelo Fundo quando esses são geridos
por terceiros não ligados ao administrador ou ao gestor do fundo investidor”; e
(iv) “(...) somente a CVM, em curso de investigação, poderia chegar às conclusões que
chegou. O administrador do fundo não tem acesso a tais dados e nem tem como exigir que
a Gestora do Fundo lhes passe, dado o manto de confidencialidade com que essas
informações são transmitidas pelos administradores dos fundos investidos aos gestores
dos fundos investidores”.
16.
A SIN, por sua vez, reconheceu que cabe primariamente ao próprio RPPS zelar pelo
cumprimento das regras impostas pela Resolução CMN n° 3.922/2010 a seus investimentos e que
a Resolução CMN n° 3.922/2010 não atribui ao administrador de um fundo de investimento a
responsabilidade por controlar os limites aos quais os cotistas RPPS devem obedecer.
17.
No entanto, destacou que não se está diante de situação na qual a visibilidade da carteira
completa investida pelo RRPS importa para a configuração do desenquadramento: a exposição
indevida se refere a um ativo vedado, ou seja, a caracterização da irregularidade não depende do

12 Doc. 0875098.
13 Doc. 0875116.
14 Doc. 0875131.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 6 de 13.
conhecimento, por parte do administrador, de quais são os demais investimentos efetuados pelo
RPPS.
18.
Em outras palavras, a Acusação destacou que, “o que se esperava da ÚNICA, e de que
qualquer outro administrador de fundos de investimento, é que a partir da publicação da
Resolução CMN n° 4.604, em 23/10/2017, não mais aceitasse aplicações de regimes próprios de
previdência social em fundos de investimento administrados que possuíssem em suas carteiras,
direta ou indiretamente, ativos de emissores privados que não se enquadrassem no art. 7o, § 8o,
daquela Resolução”.
19.
Por tais razões, a SIN concluiu que a Única descumpriu o disposto no art. 16, I, da ICVM
no 558/2015, especialmente em relação ao dever de lealdade para com os cotistas do FIC Terra
Nova.
II.B
Aceitação de aplicação de cotista RPPS acima do limite regulatório a ele imposto
20.
Por intermédio da resposta apresentada pela Única ao Ofício no
42/2018/CVM/SIN/GSAF, a SIN constatou que um dos cotistas RPPS aplicou no FIC Terra Nova
o valor de R$ 4.500.000,00, em 24.10.2017, e mais R$ 25.420.000,00 em 30.10.2017, o qual
conferiu ao referido cotista quase 44% do patrimônio líquido do fundo15.
21.
Mesmo considerando os novos aportes que aconteceram no FIC Terra Nova em
novembro e dezembro de 201716, a participação do referido cotista RPPS superava 40% do seu
patrimônio líquido — em violação ao limite de 15%, previsto no art. 14 da Resolução CMN n°
3.922/2010, redação esta introduzida pela Resolução CMN n° 4.604, de 19.10.2017.
22.
Assim, em resposta ao Ofício no 53/2018/CVM/SIN/GSAF17, a Única afirmou18:
(i) “(...) em maio de 2018, o seu controle societário foi alienado, estando toda a
documentação do Fundo, inclusive listas de presenças, atualmente sob processo de

15 Doc. 0874561.
16 Idem.
17 Doc. 0875607.
18 Doc. 0875624.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 7 de 13.
verificação e revisão de todos os Fundos Administrados e Geridos, a fim de verificarem a
condição de todos os ativos e dos Cotistas do Fundo”;
(ii) vem envidando esforços para recuperação dos ativos investidos pelo Fundo e o
reenquadramento dos cotistas RPPS que estejam desenquadrados; e
(iii) foi aprovado plano de desinvestimentos em assembleia de cotistas de 18.10.2018, que
teria decidido pelo não recebimento de novas aplicações no FIC Terra Nova, de forma que
o enquadramento do referido cotista RPPS se daria mediante a execução do referido plano
de desinvestimentos.
23.
A Acusação destacou que tal plano de desinvestimentos não tem sido suficiente para
enquadrar os cotistas em relação aos limites regulatórios a que estão impostos e que desde
dezembro de 2017 não houve novos aportes ou resgates no FIC Terra Nova, de modo que não resta
dúvida de que um cotista RPPS permanece desenquadrado em relação ao art. 14 da Resolução
CMN n° 3.922/2010. Ademais, apontou que antes mesmo da entrada em vigência da Resolução
CMN n° 4.604, em 23.10.2017, a redação do art. 14 da Resolução CMN n° 3.922/2010 já
estabelecia em 25% o limite máximo que determinado RPPS poderia deter em um fundo de
investimento, não havendo justificativa para a Única aceitar os aportes realizados no FIC Terra
Nova por um dos cotistas RPPS em 24.10.2017.
24.
Nesse sentido, a SIN apontou que a Única, mais uma vez, teria violado seu dever de
lealdade para com o investidor, descumprindo o disposto no art. 16, I da ICVM n° 558/2015.
II.C
Diretor responsável da Única
25.
Após sustentar a infração, pela Única, ao art. 16, I da ICVM n° 558/2015, conforme
descrito nos itens II.A e II.B acima, a Acusação apontou que o diretor responsável pela atividade
de administração de carteiras de valores mobiliários, por dever de ofício e por suas inerentes
atribuições na administração do FIC Terra Nova (ICVM n° 558/2015, art. 4°, III19), participou e
tinha conhecimento desses atos.

19 Art. 4o Para fins de obtenção e manutenção da autorização pela CVM, o administrador de carteiras de valores
mobiliários, pessoa jurídica, deve atender os seguintes requisitos: (...) III – atribuir a responsabilidade pela
administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a atividade
pela CVM, nos termos dos §§ 5o e 6o deste artigo;
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 8 de 13.
26.
Consoante verificado por meio do Sistema de Cadastro da CVM20, até 10.11.2017, o
diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Única era Alberto
Elias. A partir daquela data, foi sucedido pelo Sr. J.C.L.X.O.
27.
Após a assunção pelo Sr. J.C.L.X.O da responsabilidade pela atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários da Única, houve apenas uma aplicação realizada no FIC Terra
Nova por RPPS, razão pela qual a Acusação entendeu que seria desproporcional acusa-lo por tal
irregularidade.
28.
Alberto Elias, por outro lado, teria permitido que três cotistas RPPS aplicassem recursos,
nos meses de outubro e novembro de 2017, em fundo de investimento que continha ativos vedados
a tais investidores e aceitado que um desses cotistas ultrapassasse o limite máximo de 15% que o
RPPS podia deter em um fundo de investimento.
29.
Segundo o referido acusado, a Resolução CMN n° 3.922/2010 se aplicaria ao gestor do
RPPS, e não aos administradores fiduciários. Ademais, sustentou que não pode ser pessoalmente
responsável pelas obrigações que contraiu em nome da Administradora em virtude de ato regular
de gestão, além de não existir prova de culpa ou dolo na investigação conduzida pela CVM quanto
à falta de seu dever de diligência no cumprimento das obrigações decorrentes da legislação
aplicável.
30.
A Acusação, no entanto, discordou dos argumentos apresentados por Alberto Elias e
concluiu que deve responder, em conjunto com a Única, pelas infrações acima descritas.
31.
Por fim, a SIN destacou que o descumprimento pela Única e por Alberto Elias do dever
de conduta de que trata o art. 16, I, da ICVM n° 558/2015 é considerado infração grave nos termos
do art. 32 da mesma Instrução, para os efeitos do art. 11, §3o, da Lei no 6.385/1976.

III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM
32.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-
CVM”), ao examinar o Termo de Acusação por meio do Parecer n. 00256/2019/GJU - 4/PFE-

20 Doc. 0875688.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 9 de 13.
CVM/PGF/AGU21, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos na Instrução CVM n°
607/2019, vigente à época22.

IV.
RAZÕES DE DEFESA
33.
Regularmente intimada, e mesmo depois de ter seu pedido de dilação de prazo23 deferido
por esta autarquia24, a Única não apresentou defesa.
34.
Devidamente citado, Alberto Elias apresentou, tempestivamente, sua defesa25, alegando,
preliminarmente, (i) a violação aos princípios da legalidade e demais preceitos constitucionais e
legais aplicáveis ao processo administrativo federal, na medida em que o Termo de Acusação teria
sido fundamentado em norma que não se aplicaria ao acusado; (ii) a ausência de elementos de
autoria e materialidade de conduta delituosa; e (iii) inaplicabilidade da Resolução CMN n°
3.922/2010 em relação ao acusado.
35.
No tocante ao mérito, o acusado sustentou, em síntese, que:
a) “(...) a responsabilidade de diligência na aquisição e monitoramento da carteira não seria
do Acusado, mas sim do gestor de recursos habilitado para gestão de carteira do FIC
TERRA NOVA”;
b) “(...) a norma aplicável tanto a Administradora, Acusado e Gestora não impede o
investimento nas cotas dos fundos investidos pelo FIC TERRA NOVA”;
c) “(...) o respeito da concentração imposta aos RPPS, nos termos do seu art. 14 é de
responsabilidade do próprio RPPS, e jamais deve ser apresentado como uma
responsabilidade da Administrador e do Acusado”;
d) a Administradora contratou prestadores de serviços para as atividades de controladoria e
distribuição, bem como de “sistema adicional, capaz de averiguar o enquadramento de
fundos da sociedade” no âmbito do FIC Terra Nova; e
e) ausência de qualquer ato doloso ou culposo.

21 Doc. 0906536.
22 A ICVM n° 607/2019 foi revogada e substituída pela Resolução CVM n° 45/2021.
23 Doc. 0939060.
24 Doc. 0939077.
25 Doc. 1072408.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 10 de 13.
36.
Por fim, Alberto Elias protestou pela intimação (i) da Caixa Econômica Federal para (i.a)
“juntar [...] todos os contratos de custódia, tesouraria, controladoria, mantido com a
administradora e os fundos por ela administrados à época dos fatos” e (i.b) “apresentar os
requisitos prévios de investimentos exigidos da administradora quando os serviços de custódia,
tesouraria, controladoria eram prestados pela referida instituição”; e (ii) das instituições
financeiras que prestaram serviços aos fundos administrados à época.

V.
MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES
37.
Nos termos do art. 38 da então vigente ICVM n° 607/2019, a SIN apresentou
manifestação técnica complementar26 acerca da defesa, indicando que, “a partir de 23/10/2017, o
FIC Terra Nova deixou de ser um fundo de investimento elegível para aplicações de RPPS, uma
vez que investia, ainda que de forma indireta, em ativos de crédito privado emitidos por
companhias que não possuíam registro na CVM ou por companhia securitizadora”, de modo que
a “obrigação [dos Acusados] saber que o produto que administrava não era mais elegível para
aplicações por parte de tal modalidade de investidor”.
38.
Ressaltou, ainda, que “a ÚNICA e o Sr. ALBERTO ELIAS ASSAYAG ROCHA sabiam de
antemão que os investidores ficariam aprisionados em uma situação de desenquadramento em
relação à regulação a eles aplicáveis, uma vez que o Fundo era completamente ilíquido, com data
de conversão de cotas de 1.460 dias após o pedido de resgate”.
39.
Devidamente citado, Alberto Elias também apresentou manifestação técnica
complementar27, reiterando seus argumentos de defesa, especialmente que atuou de maneira
diligente ao contratar prestadores de serviços no âmbito do FIC Terra Nova, de modo que não seria
sua responsabilidade realizar o controle dos investimentos pelos cotistas RPPS.

26 Doc. 1093593.
27 Doc. 1116074.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 11 de 13.
VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
40.
Em 31.05.2022, Alberto Elias apresentou proposta de termo de compromisso
englobando, além do preste processo, os PAS CVM nos 19957.008143/2018-26 e
19957.008816/2018-48, em que se propôs o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
cada um dos processos administrativos sancionadores, totalizando R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), além de não atuar mais no mercado de capitais pelo prazo de 10 (dez) anos.
41.
Ao realizar a análise28 da proposta de termo de compromisso, a PFE-CVM solicitou, para
manifestação final quanto à correção das irregularidades, que a SIN informasse se “foram
efetivamente resgatados os valores investidos pelos RPPS’s”.
42.
Em atendimento a tal solicitação, esta autarquia enviou o Ofício no
29/2022/CVM/SIN/GSAF29 à RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
administradora do FIC Terra Nova, para que prestasse informações acerca de eventuais resgates
realizados por cotistas RPPS no âmbito daquele fundo.
43.
A referida administradora informou, em resposta30, que até aquela data (31.08.2022), não
houve pedidos de resgate de cotas pelos aludidos cotistas, mas que o fundo “possui plano de
liquidação aprovado por cotistas, no qual a RJI vem amortizando as cotas do Fundo”.
44.
Face às informações prestadas, a PFE-CVM concluiu31 não haver óbice legal à
celebração do termo de compromisso, “cabendo ao Comitê de Termo de Compromisso, valendo-
se da prerrogativa que lhe é conferida pelo §4o do art. 83 da Resolução CVM 45/2021, negociar
as melhores condições da proposta com vistas ao alcance de valor que atenda ao caráter
pedagógico e preventivo inerentes aos acordos administrativos, como medida de satisfação ao
interesse público”.
45.
Em 10.10.2022, Alberto Elias apresentou aditamento à proposta de termo de

28 Doc. 1597176.
29 Doc. 1599100.
30 Docs. 1600824 e 1600825.
31 Doc. 1618367.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 12 de 13.
compromisso32, aumentando a obrigação pecuniária referente ao presente PAS para R$
360.000,00.
46.
Em 11.10.2022, o Comitê de Termo de Compromisso opinou33 ao Colegiado da CVM a
aceitação da proposta no âmbito do presente PAS. Em 06.12.2022, o Colegiado decidiu34, por
unanimidade, rejeitar a proposta de termo de compromisso, por entender que não seria conveniente
e oportuna a celebração do ajuste.

VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
47.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
18.08.202035. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao ex-
Diretor Gustavo Gonzalez, em 12.01.202136, à Diretora Flávia Perlingeiro, em 09.03.202137, ao
então Diretor Fernando Galdi, em 09.09.202138, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em
11.01.202239.
48.
Em 08.05.2023, foi proferido despacho40 rejeitando as provas protestadas em sede de
defesa, em razão do caráter genérico do requerimento.
49.
Em 20.06.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM41, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.

32 Doc. 1626432.
33 Doc. 1657769.
34 Doc. 1705182.
35 Doc. 1078071.
36 Doc. 1176169.
37 Doc. 1212192.
38 Doc. 1342549.
39 Doc. 1424415.
40 Doc. 1765939.
41 Doc. 1807404.
Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Relatório – Página 13 de 13.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2023.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

Relatório de Julgamento (1825111) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 1 de 18.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010223/2019-22
Reg. Col. 1417/19

Acusados:
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Alberto Elias Assayag Rocha

Assunto:
Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores
mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso
I, da Instrução CVM n° 558/2015.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SIN para apurar eventual responsabilidade dos
Acusados por alegada infração ao art. 16, I, da ICVM n° 558/20152.
2.
Conforme exposto no Relatório, o presente PAS originou-se do Processo
Administrativo CVM no 19957.000365/2018-093, em que verificou-se que, no âmbito do
FIC Terra Nova, a Única (i) aceitou aplicações de cotistas RPPS, os quais não podiam aplicar
recursos em fundos de investimento que alocavam sua carteira, ainda que indiretamente, em
ativos de emissores privados que não aqueles mencionados no art. 7°, §8°, da Resolução
CMN n° 3.922/10, então vigente4; e (ii) aceitou aplicações de um cotista RPPS que

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé,
transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;
3 Doc. 0874484.
4 A Resolução CMN n° 3.922/10 foi revogada pela Resolução CMN n° 4.963/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 2 de 18.

acarretaram o seu desenquadramento em relação ao limite regulatório estabelecido no art.
14 da referida Resolução do Conselho Monetário Nacional, que estabelece que o total das
aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento deveria representar,
no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo.
3.
Devidamente intimados, apenas o acusado Alberto Elias apresentou defesa5,
sustentando, preliminarmente, (i) a violação aos princípios da legalidade e demais preceitos
constitucionais e legais aplicáveis ao processo administrativo federal, na medida em que o
Termo de Acusação teria sido fundamentado em norma que não se aplicaria ao acusado; (ii)
a ausência de elementos de autoria e materialidade de conduta delituosa; e (iii)
inaplicabilidade da Resolução CMN n° 3.922/2010 em relação ao acusado.
4.
No mérito, argumentou, em síntese, que:
a) a responsabilidade pela diligência na compra de ativos no âmbito do FIC Terra Nova
seria do gestor, e não do administrador;
b) a responsabilidade pela limitação de concentração estabelecida no art. 14 da
Resolução CMN n° 3.922/2010 é do próprio RPPS;
c) a Administradora cumpriu seu dever de diligência ao contratar prestadores de
serviços (gestão, tesouraria, custódia, controladoria, distribuição) no âmbito do FIC
Terra Nova; e
d) não restou demonstrado qualquer ato doloso ou culposo por Alberto Elias.
5.
Não obstante a Única não ter apresentado defesa, acarretando a revelia da mesma,
necessário destacar que a “revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não
torna incontroversas as alegações da acusação”, nos termos do art. 28 da ICVM n°
607/2019, vigente à época6. Os fatos e argumentos trazidos na defesa de Alberto Elias não
se limitam à sua esfera de atuação na qualidade de diretor responsável da Administradora
(com exceção do item “d” acima), motivo pelo qual, à luz do princípio da instrumentalidade
do processo7, serão estendidos a todos os Acusados.

5 Doc. 1072408.
6 A ICVM n° 607/19 foi revogada pela Resolução CVM n° 45/21, a qual replicou a mesma redação do art. 28.
7 A esse respeito, “[a] persecução disciplinar é realizada pela própria Administração Pública por meio de um
processo administrativo, consistente numa sucessão encadeada de atos, conduzidos com certa ordem e
cronologia por uma comissão especialmente designada, com a finalidade de atingimento de um interesse
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 3 de 18.

6.
Feito tais esclarecimentos iniciais, passo a analisar as preliminares suscitadas.

II.
PRELIMINARES
II.A
Violação ao princípio da legalidade e demais preceitos constitucionais
7.
A primeira preliminar suscitada por Alberto Elias consiste na violação ao princípio
da legalidade e demais preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao processo
administrativo federal, sob a alegação de que a Acusação atribui aos Acusados
responsabilidade por conduta que não é própria da Administradora e que não há
individualização da conduta do diretor responsável pela administração de carteiras.
8.
Entendo não assistir razão ao acusado.
9.
A imputação trazida pela Acusação foi baseada na violação ao art. 16, I da ICVM
n° 558/2015, que é aplicável aos administradores de carteira de valores mobiliários, não
havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade.
10.
Ademais, a infração objeto deste PAS consiste na violação aos deveres fiduciários
pela Administradora e seu diretor responsável com relação a investimentos feitos por cotistas
no âmbito do FIC Terra Nova, tendo a Acusação indicado uma atuação desleal dos Acusados
para com seus clientes.
11.
Por tais razões, rejeito a preliminar.
II.B
Ausência de elementos de autoria e materialidade de conduta delituosa
12.
A segunda preliminar suscitada também não merece acolhimento.
13.
A avaliação acerca da existência de elementos de autoria e materialidade da
conduta delituosa dos Acusados se confunde com o mérito, conforme será devidamente
realizada no capítulo III deste voto.

público, que seria a máxima tentativa de elucidação da verdade dos fatos investigados e obtenção de uma
decisão final que finalize uma controvérsia entre servidor e Administração, objetivando, em último caso, o
controle disciplinar interno.” (RUSCHEL, Karine Mendonça. A Primazia do Mérito, a Instrumentalidade das
Formas e o Princípio do Prejuízo no Julgamento do Processo Administrativo Disciplinar: uma visão comparada
com outros ramos jurídicos processuais).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 4 de 18.

14.
A propósito, vale destacar que a PFE-CVM, responsável por verificar o
preenchimento dos requisitos legais constantes no art. 6° da ICVM n° 607/2019 (vigente à
época), chegou à mesma conclusão em seu parecer8.
II.C
Inaplicabilidade da Resolução CMN n° 3.922/2010
15.
De igual modo, entendo que a terceira preliminar suscitada pelo acusado também
não merece acolhimento.
16.
Alberto Elias argumentou que “a norma da Resolução do CMN no 3.922/2010 não
se aplica ao Acusado”, de modo que, “ante a inaplicabilidade de condutas e obrigações
impostas por norma não atinente as obrigações do Acusado, é que o presente PAS deve ser
extinto sem qualquer julgamento”.
17.
No entanto, a infração imputada pela Acusação consiste na violação ao art. 16, I,
da ICVM n° 558/2015, isto é, violação aos deveres fiduciários pelos Acusados. A esse
respeito, confira-se o disposto no Termo de Acusação:
“49. Por certo, esta área técnica não discorda de que cabe primariamente ao
próprio regime próprio de previdência social zelar pelo cumprimento das
regras impostas pela Resolução CMN n° 3.922/2010 a seus investimentos.
50. Também é fato que a Resolução CMN n° 3.922/2010 não atribui ao
administrador de um fundo de investimento a responsabilidade por controlar
os limites aos quais os regimes próprios de previdência social devem
obedecer. Mas tampouco essa discussão parece ter qualquer importância
neste caso concreto, pois não se está diante de situação na qual a visibilidade
da carteira completa investida pelo RRPS importa para a configuração do
desenquadramento: a exposição indevida se refere a um ativo vedado, ou
seja, a caracterização da irregularidade não depende do conhecimento, por
parte do administrador, de quais são os demais investimentos efetuados pelo
RPPS.
51. Ainda, a Instrução CVM n° 558/2015, que disciplina o exercício
profissional da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, impõe uma série de deveres aos regulados, entre os quais o de
exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em
relação aos seus clientes.
52. Cabe apontar que essa mesma Instrução dispõe que o administrador de
fundos de investimento deve exercer suas atividades de forma a respeitar e
perseguir, de forma diligente, os objetivos de investimento de seus cotistas,
entre os quais se inclui, por óbvio, a permanente observância, por parte

8 Doc. 0906536.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 5 de 18.

desses investidores, a limites regulatórios próprios a eles impostos e que
sejam de conhecimento da administradora, como neste caso.
(...)
96. Por certo, é do gestor do regime próprio de previdência social a
responsabilidade primária por cumprir as regras de composição e de
aplicação de suas carteiras, nos termos do que exige a Resolução CMN n°
3.922/2010.
97. Por seu lado, não pode o administrador de carteiras de valores
mobiliários se apoiar nessa responsabilidade do investidor para se ver isento
de seus deveres de fidúcia, lealdade e diligência para com seus clientes, os
quais estão devidamente previstos no art. 16 da Instrução CVM n°
558/2015.”
18.
De todo modo, o próprio regulamento9 do FIC Terra Nova dispunha, em seu art.
1°, §2°, que o fundo “observa o disposto na Resolução no 3.922/10 do Conselho Monetário
Nacional”.
19.
Ou seja, a própria Administradora, responsável pela constituição do fundo, previu
que o FIC Terra Nova deveria se adequar às normas previstas na referida Resolução do
CMN, conferindo aos cotistas do fundo a legítima expectativa de observância à tais normas
regulatórias.
20.
Em complemento, destaco que esta Autarquia, em conjunto com a Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazenda, emitiu o Ofício Circular Conjunto no
2/2018/CVM/SIN/SPREV, de modo a orientar diretores responsáveis pela administração e
gestão de fundos de investimento sobre a Resolução CMN no 4.695/2018, que alterou a
Resolução CMN no 3.922/2010.
21.
Nesse sentido, rejeito, também, a terceira preliminar.

III.
AUTORIA E MATERIALIDADE
III.A
Breves esclarecimentos
22.
Antes de analisar a autoria e responsabilidade dos Acusados, cumpre apresentar
breves esclarecimentos sobre os fatos envolvidos neste PAS.

9 Doc. 0874601.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 6 de 18.

23.
Como bem trazido pela Acusação, em 23.10.2017 (data de entrada em vigência das
alterações introduzidas pela Resolução CMN n° 4.604/2017 na Resolução CMN n°
3.922/2010), (i) cotistas RPPS passaram a não poder mais aplicar recursos em fundos de
investimento que invistam em ativos de crédito privado que não sejam emitidos por
instituições financeiras ou companhias abertas (exceto securitizadoras, desde que
operacionais e registradas na CVM); e (ii) o limite máximo de participação do total das
aplicações dos recursos dos RPPS em um mesmo fundo de investimento foi reduzido de 25%
para 15% do patrimônio líquido do fundo.
24.
O regulamento10 do FIC Terra Nova, “constituído sob a forma de condomínio
aberto” (art. 1°), estabelecia que o fundo deveria manter, “no mínimo, 95% (noventa e cinco
por cento) de seu patrimônio líquido investido, de forma direta, em cotas de fundos de
investimento da classe ‘renda fixa’” (art. 8°).
25.
A nova redação conferida ao art. 7°, §8° da Resolução CMN n° 3.922/2010 —
aplicável ao FIC Terra Nova, uma vez que caracterizado como fundo de “renda fixa
constituído sob a forma de condomínio aberto” (inciso IV, alínea “a”, do referido artigo) —
estabeleceu que o fundo somente poderia investir em ativos financeiros de emissores
privados caso atendessem os requisitos dispostos nos incisos I a IV:
Art. 7o No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes
próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:
(...)
§ 8o Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras
dos fundos de investimento de que tratam a alínea “a” do inciso III, a alínea
“a” do inciso IV e as alíneas “b” e “c” do inciso VII deste artigo devem:
I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil;
II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que
operacionais e registradas na CVM;
III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos
creditórios classificado como de baixo risco de crédito por agência
classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia;
ou
IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as

10 Idem.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 7 de 18.

condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo.
26.
O art. 21, §1° da Resolução CMN n° 3.922/2010 previu, contudo, que os RPPS que
já eram cotistas de fundos de investimentos antes da entrada em vigência da Resolução CMN
n° 4.604/2017 podiam manter suas aplicações até o final do prazo de carência de 180 dias
ou de conversão de cotas.
27.
Nesse contexto, não era necessário que os cotistas RPPS do FIC Terra Nova
resgatassem suas aplicações, nem que a gestora alterasse a composição e diversificação de
ativos do fundo, ou mesmo diligenciasse para que fundos investidos o fizessem.
28.
Com efeito, restou incontroverso nestes autos — eis que devidamente comprovado
pela Acusação e não impugnado pelos Acusados — que (a.i) os ativos que integravam as
carteiras dos fundos investidos pelo FIC Terra Nova não atendiam ao disposto no art. 7°,
§8°, da Resolução CMN n° 3.922/201011; (a.ii) a Administradora permitiu novas aplicações
de 3 (três) cotistas RPPS no FIC Terra Nova em datas posteriores à entrada em vigência da
Resolução CMN n° 4.604/2017; e (a.iii) a Administradora aceitou aportes por um cotista
RPPS, após a entrada em vigência da Resolução CMN n° 4.604/2017, que acarretou no
desenquadramento de tal cotista em relação ao limite regulatório previsto no art. 14 da
Resolução CMN n° 3.922/201012.
29.
O objeto da impugnação de Alberto Elias reside, portanto, na(o) (b.i)
responsabilidade da Administradora e seu diretor referente à compra de ativos no âmbito do
FIC Terra Nova; (b.ii) responsabilidade da Administradora e seu diretor no tocante à
observância aos limites de concentração a que os cotistas RPPS eram submetidos; (b.iii)
existência de vedação de investimento nas cotas dos fundos investidos pelo FIC Terra Nova;
(b.iv) cumprimento do dever de diligência pelos Acusados; e (b.v) ausência de culpa ou dolo

11 Através do Demonstrativo de Composição e Diversificação de Ativos do Fundo referente a setembro de
2017, a Acusação identificou que mais de 75% do patrimônio líquido do FIC Terra Nova estava aplicado em
ativos de crédito privado, sendo certo que, de todas as sociedades emissoras dos créditos privados em questão,
apenas uma possuía registro de companhia aberta junto à CVM, mas como era uma securitizadora de crédito,
os ativos de crédito que emite não podiam integrar a carteira de fundos de investimento investidos por RPPS.
12 Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de
investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo,
observado o disposto no art. 12.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 8 de 18.

em relação ao diretor responsável.
30.
Em atenção ao princípio da objetividade, entendo que os argumentos de defesa não
merecem prosperar, tendo a Acusação logrado êxito em demonstrar a autoria e materialidade
da violação aos deveres fiduciários (ICVM n° 558/2015, art. 16, I) pelos Acusados, conforme
será tratado a seguir.
III.B
Vedação a investimentos em cotas de fundos que investem em ativos de crédito
privado
31.
Alberto Elias argumentou que “os ativos do Fundo não correspondiam a valores
mobiliários vedados aos investidores, mas sim cotas de fundos de investimentos”. Em outras
palavras, o acusado sustentou que, pelo fato de o FIC Terra Nova ter investido indiretamente
em ativos vedados — isto é, em cotas de fundos que investiam em tais ativos vedados —,
não teria havido violação à Resolução CMN n° 3.922/2010.
32.
Não merece prosperar o argumento de defesa.
33.
Evidentemente, o fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não
pode servir como veículo jurídico apto a permitir investimentos, ainda que indiretos (através
das aplicações realizadas pelos fundos investidos), vedados àquela classe de fundo.
34.
Afinal, caso assim não fosse, bastaria estruturar um fundo de investimento em cotas
para se esquivar das normas regulatórias aplicáveis a determinado fundo, de modo a frustrar
o objetivo regulatório ali estabelecido.
35.
Ademais, o art. 8° do Regulamento13 do FIC Terra Nova — seguindo o disposto
na ICVM n° 555/2011 (art. 119 e seguintes) — assim estabelecia:

13 Doc. 0874601.

Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 9 de 18.

36.
Ou seja, era vedado ao FIC Terra Nova investir mais de 5% de seu patrimônio
líquido em fundos que, por sua vez, não eram da classe “renda fixa”.
37.
Como bem descrito no Termo de Acusação — e jamais contestado pelos Acusados
—, mais de 75% do patrimônio líquido do FIC Terra Nova estava aplicado em ativos de
crédito privado de emissores que não atendiam às condições previstas §8o do art. 7o da
Resolução CMN n° 3.922/2010.
38.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, restou evidenciado o
desenquadramento dos investimentos realizados pelo fundo administrado pela Única.
III.C
Responsabilidade da Administradora
39.
Com efeito, concordo com o entendimento exarado pela Acusação no sentido de
que a Resolução CMN n° 3.922/2010 não impõe ao administrador do fundo de investimento
a responsabilidade por controlar os limites aos quais os RPPS devem obedecer nem por
cumprir as regras de composição e de aplicação de suas carteiras.
40.
De todo modo, conforme já exposto neste voto, o regulamento do FIC Terra Nova
estabeleceu em seu art. 1°, §2°, que “[o] FUNDO observa o disposto na Resolução no
3.922/10 do Conselho Monetário Nacional (‘CMN’) que regulamenta os investimentos
realizados pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS”.
41.
Da simples leitura do dispositivo referido acima, não restam dúvidas que o
regulamento do fundo assegurava aos cotistas a necessidade de atendimento à referida
Resolução do Conselho Monetário Nacional.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 10 de 18.

42.
Ademais, o art. 16, I, da ICVM n° 558/2015 — normativo que disciplina o
exercício profissional da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários —
prevê os deveres fiduciários que os administradores de fundos devem observar. Dentre tais
deveres, destacam-se as obrigações de agir com diligência e lealdade para com seus clientes.
43.
Ou seja, cabe ao administrador, na qualidade de prestador de serviço essencial do
fundo, zelar pelos objetivos de investimentos de seus clientes (ICVM n° 558/2015, art. 16,
II, “b”), os quais incluem-se o cumprimento a limites regulatórios e a observância aos tipos
de ativos permitidos para tais cotistas.
44.
Afinal, a administração do fundo de investimentos compreende um conjunto de
serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo, os quais podem ser
executados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, em nome do
fundo (ICVM n° 555/2014, art. 78).
45.
Sobre o tema, confira-se as precisas palavras de Eduardo Cherez Paiva14:
“A contratação de prestadores de serviço deve ser feita pelo administrador
fiduciário, em nome do fundo, sendo obrigatória a contratação de serviços
de auditoria independente. Também é obrigatória a contratação de terceiros
quando o administrador fiduciário não estiver devidamente autorizado ou
credenciado para a prestação dos seguintes serviços: (i) tesouraria, controle
e processamento dos ativos financeiros do fundo; (ii) distribuição de cotas;
(iii) escrituração da emissão e resgate de cotas; e (iv) custódia de ativos
financeiros integrantes da carteira do fundo.
A CVM determina que a contratação de prestadores de serviços pelo
administrador, em nome do fundo, deve ser precedida de criteriosa análise e
seleção do contratado, devendo ainda o administrador figurar no contrato
como interveniente anuente. (...)
Ainda, com base nos deveres de análise prévia à contratação e à contínua
fiscalização dos serviços contratados, por parte do administrador, a CVM
enxerga no administrador fiduciário o guardião do cotista, o verdadeiro
gatekeeper do fundo.”
46.
Cumpre destacar que o FIC Terra Nova possuía somente 7 (sete) cotistas, não
havendo, portanto, grandes complexidades para a realização do controle de enquadramento
de seus cotistas.

14 PAIVA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: Estrutura jurídica e Agentes de Mercado como Proteção
do Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. pp. 116 e 118.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 11 de 18.

47.
Ademais, relevante ressaltar que a Única era também administradora de alguns
fundos investidos pelo FIC Terra Nova, os quais investiam diretamente em ativos vedados
aos RPPS pelas novas regras advindas da Resolução CMN n° 4.604/2017. Ou seja, não
bastasse o fato de que carteiras dos fundos de investimento serem públicas e divulgadas na
página da CVM na internet, os Acusados tinham (ou deveriam ter) conhecimento que o FIC
Terra Nova investia em fundos que não podiam mais receber investimentos de cotistas
RPPS.
48.
O ingresso de novos investimentos por cotistas RPPS no FIC Terra Nova após as
alterações introduzidas pela Resolução CMN n° 4.604/2017 na Resolução CMN n°
3.922/2010 é ainda mais grave vis-à-vis as regras de resgastes estabelecidas no regulamento
do FIC Terra Nova, sobretudo face a existência da previsão de cobrança de taxa de saída de
30% para qualquer resgate solicitado antes do prazo de 1460 dias corridos:

49.
Como se vê, os referidos cotistas somente conseguiriam regularizar o
enquadramento regulatório de seus investimentos no FIC Terra Nova, que investia em ativos
de baixa liquidez, mediante o pagamento de taxa de saída de expressivos 30% do montante
investido ou após 1460 dias da data de solicitação de resgate.
50.
Por outro lado, não há como ignorar o fato de que o ingresso de novos recursos
proporcionou o aumento da remuneração da Administradora no âmbito do FIC Terra Nova,
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 12 de 18.

tendo em vista que a taxa de administração incidia sobre o valor do patrimônio líquido do
fundo (art. 13 do Regulamento). Ou seja, a Única possuía incentivos para atuar de forma
oportunista, em típico exemplo de conflito de agência15.
51.
A respeito do dever de lealdade, o então Diretor Pablo Renteria foi preciso ao
dispor que “o ato desleal, em oposição à falta de diligência, que se associa à culpa em
sentido estrito, supõe ação ou omissão dolosa do gestor ou administrador, que atua
deliberadamente em detrimento dos interesses dos cotistas”16.
52.
Dessa forma, concordo com a tese acusatória no sentido de que a Única violou seu
dever de lealdade para com seus clientes.
53.
De igual modo, entendo que a Administradora violou seu dever de diligência.
54.
Conforme entendimento amplamente sedimentado pela CVM, o dever de
diligência consiste num normativo aberto, sendo necessária uma análise eminentemente
procedimental para se verificar o atendimento ao referido comando pelo regulado. Tratando-
se de fundos de investimento, cumpre ao administrador empregar meios adequados para
assegurar controles internos eficientes para fiscalizar e monitorar as atividades prestadas por
terceiros por ele contratado em nome do fundo.
55.
A esse respeito, o então Diretor Gustavo Gonzalez17 destacou:
“36. Historicamente, a regulamentação da CVM assume um protagonismo
dos administradores fiduciários na condução das atividades dos fundos de
investimentos. Com efeito, a administração de carteiras de valores
mobiliários é, ainda hoje, definida de modo genérico abrangente como ‘o
exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores

15 A respeito do problema de agência existente nos fundos de investimento, destaco preciosas reflexões
apresentadas por Rafael Vieira de Andrade de Sá: “[a] remuneração dos agentes – e, mais precisamente, o seu
formato – talvez seja o núcleo da teoria da agência em diversos contextos; e não é diferente com a indústria
de fundos de investimento. A relevância desse tema está ligada ao fato de que o modelo de remuneração de
um agente pode ser um efetivo meio para mitigar os problemas de agência e servir de relevante instrumento
para promover o alinhamento de interesses entre representados e agentes. Contudo, o oposto também é
verdadeiro: um modelo inadequado de remuneração (‘não-ótimo’, na linguagem dos economistas) pode ser o
principal gerador de conflitos de agência nessa relação.” (O administrador como gatekeeper dos fundos de
investimento: origem, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 34).
16 PAS CVM no RJ2015/12087, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.
17 PAS CVM n° 05/2012, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 27.08.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 13 de 18.

mobiliários’. A explicação, creio eu, reside no fato de que os poucos
dispositivos legais que tratam da indústria de fundos não foram alterados à
medida em que o mercado se tornou mais complexo e as atividades que
originalmente eram concentradas em uma única entidade foram
progressivamente sendo segregadas em prestadores de serviço autônomos e
especializados
37. Na regulamentação vigente, portanto, cabe ao administrador fiduciário
exercer diretamente todas as atividades necessárias para a manutenção do
fundo de investimento ou, o que é mais comum, parcialmente delegá-las a
terceiros. Na prática, os administradores usualmente terceirizam uma série
de serviços fiduciários – incluindo não só a gestão da carteira, como, por
exemplo, a distribuição de cotas e as atividades de tesouraria, escrituração
de cotas e custódia de ativos financeiros – mantendo, contudo,
responsabilidade por supervisionar os serviços delegados a terceiros.”
56.
Não obstante tal abordagem regulatória ter sido modificada com a recém editada
Resolução CVM n° 175/2022, o regime jurídico vigente à época dos fatos, estabelecido pela
ICVM n° 555/2014, que “[d]ispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento
e a divulgação de informações dos fundos de investimento”, definia, no âmbito regulatório,
o administrador fiduciário como principal prestador de serviços do fundo, o qual era
responsável por fiscalizar os serviços prestados por todos os terceiros contratados por ele em
nome do fundo.
57.
Não há dúvidas de que compete, primariamente, ao próprio gestor do RPPS a
responsabilidade por zelar pelo cumprimento das regras impostas pela Resolução CMN n°
3.922/2010 a seus investimentos e ao gestor do FIC Terra Nova a responsabilidade por
seleção dos ativos a serem investidos pelo fundo.
58.
No entanto, depois das alterações advindas da Resolução CMN n° 4.604/2017, a
Administradora tinha o dever de identificar que, em razão dos fundos investidos pelo FIC
Terra Nova investirem em créditos privados, não poderia haver novos aportes pelos RPPS
naquele fundo, bem como monitorar o enquadramento dos RPPS em relação aos limites
regulatórios.
59.
Diante do exposto neste PAS, observo que a Única não adotou controles internos
no âmbito do FIC Terra Nova aptos a impedir a materialização dos riscos imputáveis aos
cotistas RPPS, em violação a seus deveres fiduciários, e concluo que a Única descumpriu o
dever de conduta de que trata o art. 16, inciso I, da ICVM n° 558/2015, como imputado pela
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 14 de 18.

Acusação.
III.D
Responsabilidade de Alberto Elias
60.
Passo agora ao exame da responsabilidade de Alberto Elias, diretor responsável, à
época dos fatos, pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única.
61.
O acusado argumentou que a norma do art. 16, I, da ICVM n° 558/2015 não se
aplicaria a ele, mas tão somente à administradora. Segundo o acusado, em caso de culpa, ele
deveria responder civilmente pelos prejuízos causados, na forma do art. 158 do Código Civil.
Ademais, apontou que “sequer há individualização de conduta do Acusado, quem dirá,
então, comprovação de culpa ou dolo na conduta que teria violado dispositivo legal”.
62.
Não obstante a regulação da CVM prever a figura do diretor responsável pela
administração de carteira de valores mobiliários (ICVM n° 558/2015, art. 4°, §2°), sua
responsabilização é sempre subjetiva e depende da demonstração de dolo ou culpa.
63.
Não se trata de responsabilidade solidária ou objetiva do diretor responsável pela
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. Tendo em vista se tratar de
responsabilidade subjetiva, é necessário, pois, indicar a conduta comissiva ou omissiva
atribuída ao administrador fiduciário para que se possa discutir, de forma adequada, o
eventual descumprimento do comando de fiscalização sobre terceiros contratados pelo
fundo.
64.
Conforme amplamente sedimentado pela CVM18, a estratégia regulatória adotada
estabeleceu focos de responsabilização, de modo a criar incentivos para que diretores
responsáveis por atividades específicas atuassem de forma diligente, impedindo que a
responsabilidade ficasse diluída na pessoa jurídica.
65.
O diretor responsável se desincumbe do seu dever de supervisionar as atividades
delegadas pelo administrador fiduciário ao assegurar que o fundo adote sistemas,

18 PAS CVM n° RJ2010/9129, Rel. Dir. Otávio Yazbek, j. em 09.08.2011; PAS CVM n° RJ2010/13301, Rel.
Dir. Luciana Dias, j. em 23.10.2012; PAS CVM n° Processo Administrativo Sancionador CVM n°
19957.008816/2018-48. Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 28.02.2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 15 de 18.

procedimentos e controle eficazes19.
66.
Consoante descrito no capítulo III.C deste voto, a Única permitiu que cotistas
realizassem novos investimentos no FIC Terra Nova, não obstante o fundo ter deixado de
ser apto a receber investimentos de RPPS em razão dos ativos que aplicava, e que um cotista
RPPS extrapolasse o limite regulatório previsto na Resolução CMN n° 3.922/2010.
67.
A meu ver, não se trata de falhas isoladas. As características do caso concreto —
especialmente no tocante ao fato de que a Única era administradora de fundos investidos
pelo FIC Terra Nova e o reduzido número de cotistas do fundo — evidenciam a baixa
complexidade de se criar controles internos no âmbito do FIC Terra Nova aptos a mitigar os
riscos aos quais os cotistas estavam submetidos. No entanto, não houve qualquer sinalização
por parte da Administradora nem de seu diretor responsável para se evitar tais violações
regulatórias pelos clientes.
68.
Nesse sentido, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar que a
Administradora não implementou controles internos adequados e suficientes a mitigar riscos
de desenquadramento de cotistas RPPS no FIC Terra Nova, e Alberto Elias, por sua vez, não
indicou (e muito menos comprovou) ter adotado esforços suficientes para implementar tais
controles ou monitorar os prestadores de serviços contratados pela Administradora em nome
do FIC Terra Nova. Assim, concluo que Alberto Elias também deve ser responsabilizado
pelo descumprimento do dever de conduta de que trata o art. 16, inciso I, da ICVM n°
558/2015, como imputado pela Acusação, razão pela qual entendo que ele deve ser
responsabilizado por violação ao art. 16, I, da ICVM n° 558/2015.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
69.
Pelas razões expostas no capítulo II deste voto, rejeito as preliminares suscitadas

19 Nas palavras da então Diretora Maria Helena Santana no julgamento do PAS CVM n° RJ2005/8510, “como
diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa
jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas, o diretor
responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e
providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido
seguidas”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 16 de 18.

em sede de defesa.
70.
Em relação ao mérito, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por
infração ao art. 16, I, da ICVM n° 558/2015, por terem violado seus deveres fiduciários para
com seus clientes no âmbito do FIC Terra Nova, ao permitirem novos investimentos no
fundo que acarretaram violações por cotistas RPPS às normas previstas nos arts. 7°, §8°, e
14 da Resolução CMN n° 3.922/2010.
71.
Observo que os fatos que acarretaram o desenquadramento dos RPPS no âmbito
do FIC Terra Nova ocorreram no período de 24.10.2017 a 12.12.2017. Para fins de
dosimetria, cabe considerar a redação vigente da Lei n° 6.385/1976 — isto é, a nova redação
trazida pela Lei n° 13.506/2017, de 13.11.2017 —, em linha com precedentes da CVM20 e
com entendimento consolidado na seara do direito penal objeto da Súmula 711 do Supremo
Tribunal Federal21.
72.
Ainda que o ingresso de novos recursos, no valor de mais de R$ 35 milhões22, tenha
proporcionado o aumento da remuneração da Administradora no âmbito do FIC Terra Nova,
uma vez que a taxa de administração era atrelada ao valor do patrimônio líquido do fundo23,
não há nos autos deste PAS documentos que informem os montantes totais da remuneração
auferida.
73.
Nesse contexto, entendo mais apropriada a imposição de multa pecuniária, com

20 PAS CVM no 19957.0002382019-82, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020; PAS CVM no
19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021.
21 Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência
é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
22 Doc. 0875098.
23 “Artigo 13. O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao
ano) sobre o valor do seu patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
o que for maior, a qual remunera os serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, controladoria
e distribuição, mas não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das
demonstrações financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes aos demais encargos do FUNDO, os
quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
[...] Parágrafo Segundo. A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada diariamente
(em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO e paga mensalmente, por
período vencidos, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente.” (Doc. 0874601).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 17 de 18.

base no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, em linha com precedentes julgados pelo
Colegiado da CVM24, observando, ainda, que, neste caso, como dito, são aplicáveis as
disposições trazidas pela Lei no 13.506/2017.
74.
Cabe frisar que a infração imputada aos Acusados é de natureza grave, nos termos
do art. 32 da então vigente ICVM no 558/2015, cujo teor foi refletido no art. 35 da Resolução
CVM n° 21/2021 atualmente em vigor.
75.
Percebe-se, no caso em análise, uma nítida relação de agência, em que a
Administradora do fundo deixou de atuar no melhor interesse de seus clientes. A violação
aos deveres fiduciários perpetrada pelos Acusados permitiu que cotistas RPPS do FIC Terra
Nova — que incluíam institutos de previdência social de servidores de municípios do
Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo — aplicassem recursos em ativos vedados,
em desacordo com o nível de risco que tais cotistas podiam se expor. Não cabe, entretanto,
aplicar a agravante relativa à violação de deveres fiduciários, prevista no art. 65, IV, da
Resolução CVM n° 45/2021, pois tal elemento já constitui e qualifica a própria infração ao
art. 16, I, da ICVM n° 558/2015 (v. art. 65, caput, da Resolução CVM n° 45/2021).
76.
De resto, na dosimetria da pena, deixo de levar em conta, como circunstância
atenuante, bons antecedentes, tendo em vista o histórico dos Acusados perante a CVM25.
77.
Tendo em vista a gravidade em abstrato e em concreto das irregularidades
comprovadas e em atendimento ao disposto nos arts. 62 e 63 da Resolução CVM n° 45/2021,
voto por fixar a pena-base no montante de R$ 600.000,00, para a pessoa jurídica
administradora do FIC Terra Nova, e de R$ 300.000,00, para o seu diretor responsável
perante a CVM, as quais, na ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, consoante

24 PAS CVM no RJ2012/12201, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 04.08.2015; PAS CVM n° 07/2012, Rel. Dir.
Gustavo Borba, j. em 06.03.2018; PAS CVM n° 2015/9465, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. em 13.07.2018; PAS
CVM n° 2016/6284, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 23.10.2018.
25 Alberto Elias Assayag Rocha foi condenado à penalidade de multa pecuniária por violação ao art. 90, X, da
ICVM n° 555/2014 (PAS CVM n° 19957.008816/2018-48, Rel. Presidente João Pedro Nascimento j. em
28.02.2023).
Única Administração e Gestão de Recursos Ltda., por sua vez, também foi condenada à penalidade de multa
pecuniária por violação ao art. 90, X, da ICVM n° 555/2014 (PAS CVM n° 19957.008816/2018-48, Rel.
Presidente João Pedro Nascimento j. em 28.02.2023), bem como à penalidade de multa pecuniária por violação
ao art. 12 da ICVM no 358/2002 (PAS CVM n° RJ2018/4059, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 16.12.2022).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010223/2019-22
Voto – Página 18 de 18.

detalhado acima, refletem-se nas penas finais a serem aplicadas aos Acusados.
78.
Nesses termos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto,
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/1976, pela condenação de:
(i) Única Administração e Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de
administradora do FIC Terra Nova, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM n°
558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas
RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um
cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter
em um fundo de investimento; e
(ii) Alberto Elias Assayag Rocha, na qualidade de diretor responsável pela
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM n° 558/2015, por ter violado seus
deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos
vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista RPPS que
ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo de
investimento.
É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1825285) SEI 19957.010223/2019-22 / pg. 33